Tribunal: TJES
Processo: 0000018-33.2016.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000018-33.2016.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALESSANDRO RAMOS CARVALHO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Respeitosamente, peço vista dos autos.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000018-33.2016.8.08.0011 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ALESSANDRO RAMOS CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
A
LESSANDRO RAMOS CARVALHO
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pel
o
MM.
Juiz
de Direito da
3ª Vara
Criminal de Cachoeiro de Itapemirim
, que o condenou como incurso nas sanções do art.
155,
§
§
1º e
4º, inciso II, do Código Penal, a uma pena definitiva de 07 (
sete
) anos e 01 (u
m
) m
ês
de reclusão e ao pagamento de 28
0
(d
uzentos e oitenta
) dias-multa, para cumprimento em regime inicial
fechado
.

Narra a denúncia, em síntese,
que no dia
18
de d
ezembro
de 2015, o recorrente, s
ubtraiu para si, durante repouso noturno, mediante escalada e destreza, 01 (uma) carteira feminina, cor preta, contendo em seu interior cartões magnéticos com funções de débito e crédito, além da quantia de R$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais) em espécie.

Em suas razões recursais, requer a defesa (I) a fixação da pena-base no patamar mínimo legal; (II) o reconhecimento do princípio da insignificância; (III) o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea e (IV) a isenção do pagamento de custas processuais.

Importante frisar que a inicial restringe-se a impugnar a dosimetria da pena, não sendo objeto do recurso a materialidade e a autoria da infração penal.

Em virtude disso, passo à análise da pena imposta ao condenado
.

A
o apreciar
as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal,
o
MM. Ju
iz

acertadamente
considerou negativ
a
s

a s circunstância s judicia is referente s
aos antecedentes,
os motivos e as circunstâncias do crime
.

Em relação aos antecedentes, j
ustificou tal valoração com base
na existência de mais de uma condenação criminal transitada em julgado
(
0013102-09.2013.8.08.0011
e 0005934-48.201 6.8.08.0011)
.

Quanto aos motivos do crime, fundamentou o magistrado de piso no fato do réu, em juízo, ter afirmado “
"que por estar com muita vontade de fumar droga praticou o crime", sendo fato grave que merece maior reprovação estatal”.
De igual modo, entendo como idônea a motivação apresentada.

Por fim, as circunstâncias também foram devidamente negativadas, desfavoráveis, uma vez que “
o réu embaralhou a ação penal que lhe foi promovida, fornecendo a Autoridade Policial nome falso, causando prejuízo ao erário, uma vez que por sua ação consciente e voluntária postergou a andamento do feito, prejudicando a celeridade processual”.

V
ale ressaltar o fato de que o magistrado possui discricionariedade para fins de fixação da pena,
desde que de maneira fundamentada e proporcional, o que verifico ser o caso dos autos
. Vejamos entendimento do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO ANTERIOR COM PERÍODO DEPURADOR SUPERIOR A 5 ANOS. CONSIDERAÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, devendo o magistrado eleger a sanção que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime praticado, exatamente como realizado na espécie. 2. Consoante orientação sedimentada nesta Corte Superior, condenações passadas em julgado, atingidas pelo período depurador previsto em lei, embora não sirvam para atestar a reincidência do réu, podem ser consideradas como maus antecedentes para exasperar a pena-base. 3. Na espécie, considera-se legítima a majoração operada na sanção inicial do agravante, na qual foram utilizadas condenações cujo trânsito em julgado já havia ultrapassado o período depurador. 4. Agravo desprovido. (AgRg no AREsp 1585464/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 26/02/2020).

Assim, mantenho a pena-base fixada na sentença.

Em seguida,
pugnou a defesa
pelo reconhecimento do princípio da insignificância
.

Entretanto, destaco que o valor das
res furtiva
é superior a 10% (dez por cento)
a
o
valor do
salário mínimo à época dos fatos
(R$ 788,00 – setecentos e oitenta e oito reais),
não sendo tal valor insignificante
.

Além disso,
trata-se de crime de furto
duplamente
qualificado, o que denota maior reprovabilidade
da conduta,
inviabilizando o reconhecimento do princípio da bagatela.

Neste sentido, colaciono entendimento jurisprudencial da Corte da Cidadania acerca do tema:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL E VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1º DO CP E 158 DO CPP. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RES FURTIVAE: UM BOTIJÃO DE GÁS, BEM CUJO VALOR NÃO SE REVELA ÍNFIMO. REFERENCIAL ACIMA DE 21% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INAPLICABILIDADE DA BAGATELA. 1. O Tribunal de origem asseverou que, no caso dos autos, o valor do bem subtraído não pode ser considerado como de pequena monta, pois perfaz mais de 21% do valor do salário mínimo da época dos fatos, R$ 937,00, conforme laudo de avaliação indireta de fl. 103. [...] Ademais, há periculosidade social na ação perpetrada pelos réus, estando longe de se caracterizar como um indiferente penal. Ora, o furto foi duplamente qualificado - praticado em concurso de pessoas e mediante arrombamento, o que demonstrada maior reprovabilidade da conduta, e torna incompatível a aplicação do Princípio da Insignificância. 2. In casu, constata-se que o valor das res furtivae - 2 (dois) botijões de gás cheios, estimados em R$ 200,00 (duzentos reais) e um rádio, avaliado em R$ 270,00 (duzentos e setenta reais) - é superior a 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos. Logo, a referida quantia, nos termos do entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, não pode ser considerada insignificante (AgRg no AREsp n. 1.619.041/MS, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 23/6/2020). 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1836446/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 28/09/2020).

Quanto ao reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea,

identifico em análise à sentença condenatória que assim o faz o douto Magistrado
de primeiro grau
. Todavia, em razão da multireincidência do apelante, a agravante foi acertadamente sopesada como preponderante,
também não merecendo reforma a sentença neste ponto,
conforme firmado entendimento pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

[...]
2. Impossibilidade de, no caso em exame, proceder-se à compensação integral entre a reincidência e a confissão espontânea, tendo em vista que o Agravante possui inúmeras condenações definitivas, o que, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, permite a preponderância da circunstância agravante. Tratando-se de réu que ostenta múltiplas condenações transitadas em julgado, não há nenhuma ilegalidade em considerar-se algumas para fins de maus antecedentes e outras a título de reincidência. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no HC n. 618.899/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 8/4/2022.)

No tocante ao
pedido de concessão da gratuidade da justiça e/ou isenção das custas processuais,
concluo que
constituem matérias
afetas ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o assunto, conforme aresto que segue:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE INCÊNDIO. ART. 250, § 1º, INCISO II, ALÍNEA "B", DO CP. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DESPESAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
(...)
2. A concessão do benefício da gratuidade da justiça não exclui a condenação do Acusado ao pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos. Ademais, a análise da miserabilidade do Condenado, visando à inexigibilidade do pagamento das custas, deve ser feita pelo Juízo das Execuções (AgRg no AREsp n. 1371623/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 11/4/2019, DJe 30/4/2019).
(...).
(AgRg no REsp 1699679/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 6/0/2019, DJe 13/8/2019). 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1601324/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020).

Diante de todo o exposto em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Vitória, 29 de novembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

VOTO REVISOR
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000018-33.2016.8.08.0011 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ALESSANDRO RAMOS CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL.
ART.
155, §
§ 1º e
4º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL
.
1. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.
IM
POSSIBILIDADE.
CIRCUNSTÂNCIA
S
JUDICIA
IS
NEGATIVA
S
.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
2. RECONHECIMENTO
DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
. IMPOSSIBILIDADE.
VALOR DO OBJETO FURTADO SUPERIOR A 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO À ÉPOCA DOS FATOS.
FURTO
DUPLAMENTE
QUALIFICADO. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA
.
3
.
R
ECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. JÁ RECONHECIDA EM SENTENÇA. RÉU MULTIREINCIDENTE. PREPONDERÂNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE.
4.
ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS
. INVIABILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO.
5
.
RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO
. 1.
Deve ser mantida
a
pena-base
fixada
acima do mínimo legal
, já
que idoneamente negativadas pelo magistrado
.
2.
Incabível o reconhecimento d
o princípio da insignificância, visto que
o valor das
res furtiva
(R$ 100,00 – cem reais)

é superior a 10% (dez por cento)
a
o
valor do
salário mínimo à época dos fatos
(R$ 788,00 – setecentos e oitenta e oito reais),
não sendo tal valor insignificante
.
Além disso,
trata-se de crime de furto
duplamente
qualificado, o que denota maior reprovabilidade
da conduta,
inviabilizando o reconhecimento do princípio da bagatela.
3.

Em razão da multireincidência do apelante, a agravante
de reincidência
foi acertadamente sopesada como preponderante,
conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

4.

O
pedido de concessão da gratuidade da justiça e/ou isenção das custas processuais constituem matérias
afetas ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.
5.

Recurso conhecido e
i
mprovido
.

Vitória, 29 de novembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.